Tribunal: TJES
Processo: 5009975-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula Hipotecária
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009975-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS LUGON FERREIRA JR

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que manteve a multa cominatória diária em R$ 2.000,00 e limitou o montante total a R$ 300.000,00, em razão do descumprimento de ordem judicial para baixa de gravame hipotecário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor máximo da multa cominatória fixado, diante da obrigação principal e da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A multa cominatória, prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, é um instrumento de coerção indireta para compelir a parte ao cumprimento de uma obrigação, devendo o valor ser suficiente e compatível com a obrigação, sem gerar enriquecimento ilícito.

2. O valor das astreintes não transita em julgado e pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

3. A resistência da instituição financeira em cumprir a ordem judicial de baixa do gravame hipotecário legitima a majoração da multa diária para R$ 2.000,00, a fim de conferir força coercitiva à decisão.

4. Alegadas dificuldades operacionais junto ao Registro Geral de Imóveis não configuram justificativa plausível para o descumprimento prolongado da obrigação processual.

5. O limite total da multa fixado em R$ 300.000,00 se afigura excessivo, pois representa quase o triplo do valor de aquisição do imóvel pelo Agravado (R$ 105.554,49), o que desvirtua a finalidade coercitiva da medida e possibilita o enriquecimento ilícito do credor.

6. A redução do teto máximo das astreintes para R$ 60.000,00 mostra-se adequada e proporcional à obrigação principal, mantendo o caráter coercitivo da sanção sem implicar ônus desproporcional ao devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A multa cominatória (astreintes) tem natureza coercitiva e instrumental, não compensatória, e deve ser fixada em montante suficiente para desestimular a recalcitrância do devedor.

2. O valor das astreintes não é imutável e pode ser revisto a qualquer tempo para se adequar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.

3. A fixação do teto da multa cominatória deve manter correlação com o valor da obrigação principal, sob pena de desvirtuamento da finalidade do instituto.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 537 e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1920397, Rel. Min. Raul Araujo, j. 25.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. (id 14428936) pugnando pela reforma da decisão (id 70162801, dos autos de origem) por meio da qual o Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, na “ação ordinária” nº 5009500-76.2024.8.08.0030, manteve a multa cominatória diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e fixou seu limite no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em razão do descumprimento da ordem de baixa de gravame hipotecário sobre imóvel de propriedade do Agravado.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese: (i) a manifesta desproporcionalidade do valor fixado como teto para as astreintes, o qual seria quase três vezes superior ao valor do imóvel objeto da lide, configurando enriquecimento sem causa do Agravado; (ii) que o descumprimento da ordem judicial não decorre de recalcitrância, mas de entraves burocráticos impostos pelo Cartório de Registro de Imóveis competente; e (iii) a necessidade de expedição de ofício pelo Juízo ao referido cartório para viabilizar o cumprimento da medida. Requereu, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Pela decisão id 14729572, o pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido.
Contra essa decisão, o Agravante interpôs agravo interno (id 15215902), sustentando a presença dos requisitos para a suspensão da decisão agravada.
Contrarrazões ao agravo de instrumento (id 14943042) e ao agravo interno (id 15445229) apresentadas pelo Agravado, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos e pela condenação do Agravante em multa por litigância de má-fé, dado o caráter manifestamente protelatório dos recursos.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de setembro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009975-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS LUGON FERREIRA JR

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da decisão judicial que manteve a multa cominatória diária em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e limitou o montante total das astreintes a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em face do descumprimento de ordem judicial para baixa de hipoteca.

Tem-se, outrossim, que a questão submetida a reexame por este Egrégio Tribunal de Justiça é a aferição da proporcionalidade e razoabilidade do valor máximo da multa cominatória fixada na origem.

Pois bem.

A multa cominatória, ou astreintes, prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil, constitui instrumento de coerção indireta, cujo objetivo é compelir a parte ao cumprimento de uma obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa.

Sua natureza não é compensatória ou indenizatória, mas sim instrumental à efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser fixada em montante "suficiente e compatível com a obrigação", de modo a desestimular a recalcitrância do devedor sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa da parte adversa.

Consoante orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o valor das astreintes não transita em julgado, podendo ser revisto a qualquer tempo, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo, nos exatos termos do parágrafo primeiro do supracitado dispositivo legal.

Nesse sentido, confira-se:

“Direito Processual Civil. Recurso Especial. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais. Redução de Astreintes. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto por instituição financeira contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer referente à baixa de gravame sobre veículo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a redução do valor das astreintes fixadas em montante considerado exorbitante, para evitar enriquecimento sem causa. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça admite a redução do valor das astreintes quando fixadas em montante muito superior ao discutido na ação judicial, para evitar enriquecimento sem causa. 4. A multa cominatória deve ser proporcional e razoável, considerando o valor da obrigação principal e as circunstâncias do caso. 5. No caso concreto, o valor das astreintes foi considerado exorbitante, justificando sua redução para R$ 15.000,00. IV. Dispositivo 6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor das astreintes.”

(RECURSO ESPECIAL Nº 1920397 (e-Doc 50778542) | 2021/0034958-2, Quarta Turma, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: RAUL ARAUJO. Publicado em Publicado em 25/09/2025.”

Essa prerrogativa judicial visa a assegurar que a medida coercitiva cumpra sua função sem violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o Agravante, de fato, demonstra considerável resistência em cumprir a ordem judicial que determinou a baixa do gravame hipotecário, proferida em sede de tutela de urgência.

A multa, inicialmente fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) diários e limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostrou-se ineficaz, o que legitimou sua majoração pelo Juízo a quo para R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários, a fim de conferir a necessária força coercitiva à decisão.

Ademais, as alegadas dificuldades operacionais junto ao Registro Geral de Imóveis não configuram justificativa plausível para o descumprimento prolongado da ordem.

Como bem ressaltado na decisão agravada, compete à parte diligenciar para superar as exigências administrativas, não podendo transferir tal ônus ao Poder Judiciário ou se valer de tais embaraços para se eximir de sua obrigação processual.

Noutro viés, embora justificada a imposição da multa, o limite estabelecido em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) afigura-se, de fato, excessivo.

Tal montante representa quase o triplo do valor de aquisição do imóvel pelo Agravado, que, segundo informa o próprio Agravante, foi de R$ 105.554,49 (cento e cinco mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).

Nesse cenário, a manutenção do referido teto desvirtua a finalidade coercitiva da multa, aproximando-a de uma sanção pecuniária desproporcional e abrindo margem para o enriquecimento ilícito do credor, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse contexto, a reforma parcial da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a redução do limite máximo das astreintes para R$ 60.000,00 (sesenta mil reais) se mostra mais adequada e proporcional à obrigação principal, mantendo-se o caráter coercitivo da sanção sem implicar em ônus excessivo ao devedor ou em vantagem indevida ao credor.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, tão somente para reduzir o limite máximo da multa cominatória para o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mantendo-se, no mais, a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Resta, por conseguinte, prejudicado o agravo interno interposto.